Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. BANCO DO BRASIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, que reconheceu a incompetência territorial para processar e julgar ação de produção antecipada de provas ajuizada contra o Banco do Brasil e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmeiras de Goiás/GO.
II. Questão em discussão
2. O agravo discute se o ajuizamento da demanda no foro da sede da instituição financeira, quando inexistente relação jurídica com essa localidade, configura escolha aleatória de foro e permite a declinação de competência de ofício pelo magistrado.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial deve observar critérios objetivos, sendo vedado o ajuizamento em foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, observados os dispostos no art. 53, III, e 63, §5o do CPC e Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT. 4. A recente alteração promovida pela Lei 14.879/2024, que inseriu o § 5o no art. 63 do CPC, reforça que a eleição de foro sem pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação constitui prática abusiva.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de declinação de competência de ofício quando identificada a escolha arbitrária do foro, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e oneração indevida da Justiça local.
6. No caso concreto, o autor reside em Palmeiras de Goiás/GO e não demonstrou qualquer vínculo do litígio com o Distrito Federal, o que configura a prática abusiva de eleição de foro e justifica a remessa dos autos ao foro competente.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, constitui prática abusiva e permite a declinação de competência de ofício pelo magistrado.
2. O ajuizamento de ação contra instituição financeira no foro de sua sede, sem demonstração de pertinência com a causa, não configura direito absoluto do autor e pode ser corrigido pelo juízo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 1o, 53, III, e 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.002.055/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 4/9/2023; TJDFT, Acórdão 1891152, 2a Turma Cível, j. 10/7/2024.